Tribunal: TJES
Processo: 5002709-16.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002709-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAMIR GOMES DE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação revisional de financiamento.

O autor, qualificado como empresário, postula o benefício sob a alegação de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Intimado em primeiro grau para colacionar elementos de prova de sua hipossuficiência econômica, o agravante quedou-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça negado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada. O juiz deve determinar a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

O agravante manteve-se inerte após ser intimado para apresentar documentos hábeis a comprovar sua real condição financeira, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários.

Os elementos objetivos do processo revelam padrão econômico incompatível com a miserabilidade jurídica alegada. O contrato em discussão é um financiamento de veículo no valor de R$ 220.000,00. O pagamento de entrada no valor de R$ 70.000,00 e a assunção de 48 parcelas mensais de R$ 5.758,47 consubstanciam fortes indícios de capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98,
caput
, e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NAMIR GOMES DE MIRANDA JUNIOR
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO S.A
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que a presunção de fragilidade financeira deve ser observada. Alega que não obstante possua uma empresa de venda de pneus, sua condição financeira não lhe permite arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Liminar recursal deferida tão somente para evitar o cancelamento da distribuição da demanda originária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002709-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NAMIR GOMES DE MIRANDA JUNIOR

AGRAVA
D
O:
AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NAMIR GOMES DE MIRANDA JUNIOR
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO S.A
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que a presunção de fragilidade financeira deve ser observada. Alega que não obstante possua uma empresa de venda de pneus, sua condição financeira não lhe permite arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Liminar recursal deferida tão somente para evitar o cancelamento da distribuição da demanda originária.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Agravante faz jus, ou não, ao benefício da gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo de piso.

O artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, essa presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada caso existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC. Neste caso, o juiz deve, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu em estrita observância à legislação processual. Ao constatar que o autor se qualificou como "empresário" , o Juízo
a quo
determinou a sua prévia intimação (Id. 69106582) para que colacionasse aos autos elementos de prova de sua hipossuficiência econômica.

O agravante, contudo, quedou-se inerte, não apresentando qualquer documentação hábil a corroborar a sua declaração de pobreza, conforme certificado nos autos de origem.

Soma-se à inércia probatória o fato de que os elementos objetivos constantes no processo revelam padrão econômico incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. O próprio parecer técnico contábil colacionado pelo agravante demonstra que o contrato objeto da ação originária é um financiamento de veículo cujo valor do bem atinge a monta de R$ 220.000,00. Constata-se que o agravante pagou uma entrada de R$ 70.000,00 e assumiu o pagamento de 48 parcelas mensais expressivas no valor de R$ 5.758,47.

Embora o recorrente sustente que o valor da prestação do veículo não afasta o direito à gratuidade e que o patrocínio por advogado particular não é óbice à sua concessão, o elevado valor da transação comercial e das parcelas mensais assumidas consubstanciam fortes indícios de capacidade contributiva.

Quando oportunizada a chance de provar que, apesar de tais gastos, sua renda estaria integralmente comprometida — por meio da juntada de declarações de Imposto de Renda, extratos bancários ou contracheques —, o agravante silenciou.

Assim, a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência após determinação judicial, aliada aos indicativos de capacidade financeira presentes na transação firmada (vultosa entrada e parcelas mensais de alto valor ), autoriza o afastamento da presunção de pobreza, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, revogo os termos da decisão liminar de id. 18251386.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)